Tribunal: TJDFT
Processo: 0718327-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMESSA DE VAGA DE GARAGEM COBERTA. DISPONIBLIZAÇÃO DE VAGA DESCOBERTA. PERDAS E DANOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de reparar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima. A quantia fixada a título de indenização por perdas e danos deve ser mantida na hipótese em que o valor apontado não corresponder à extensão do dano sofrido.
2. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. A ausência de comprovação no sentido de que o acordo de compensação de valores foi de fato perfectibilizado, dado o descumprimento de condições nele estabelecidas, enseja a rejeição da alegação de cobrança indevida, porquanto devidamente amparada em contrato.
3. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, pressuposto para a reparação por dano moral.
4. Apelação desprovida.